Tribunal: STF
Processo: RE 468560
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Teto remuneratório fixado por lei estadual anterior à EC nº 41/03 que substituiu decreto cuja eficácia fora suspensa por decisão da Corte. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O teto remuneratório a que se referia o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal não poderia ser fixado para servidores públicos estaduais, anteriormente à EC nº 41/03, da forma como efetuada pelo agravante.



    2. Necessidade de legislação específica para sua fixação não observada na espécie.



    3. Matéria já pacificada pelo Plenário desta Corte desde o julgamento do RE nº 424.053/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio.



    4. Agravo regimental não provido.